Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-49.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA MENSALIDADE DO PLANO – TRANSPORTE AEROMEDICO – R$ 3,21 – SEGURO UNIMED DE GARANTIA FUNERAL R$ 1,04 – SEGURO VIDA EM GRUPO – R$ 2,07 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL IMPROCEDENTE – CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA AO ABRIGO DA COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CONHECIDO E PROVIDO.
A operadora do plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – VALORES IRRISÓRIOS – MERO ABORRECIMENTO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – APRECIAÇÃO EM EVENTUAL EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM – CONHECIDO E DESPROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A aplicação de astreintes por descumprimento de ordem judicial trata-se de tema processual a ser aferido pelo Juízo Monocrático, no momento de eventual execução da sentença em exame por este Colegiado, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000237-49.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020